Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-37.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. DEFESA TÉCNICA PRESENTE AO ATO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de detenção e reparação mínima por danos morais, pela prática do crime de ameaça (art. 147, § 1o, do CP, c/c art. 5o, III, da Lei Maria da Penha). O recurso suscitou nulidade da audiência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa, em razão da decretação de revelia, e requereu, subsidiariamente, absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da revelia do acusado na audiência de instrução e julgamento; (ii) definir se o recurso comporta análise do mérito da condenação, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia não configura cerceamento de defesa quando o réu, embora devidamente intimado, não comparece injustificadamente ao ato, sobretudo quando sua defesa técnica está presente e atua regularmente, nos termos do art. 367 do CPP.
4. O princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, exige a demonstração de efetivo prejuízo, inexistente na hipótese, pois a defesa participou da audiência e exerceu o contraditório.
5. O recurso não pode ser conhecido quanto ao mérito da condenação, por ausência de dialeticidade recursal, já que as razões apresentadas não enfrentam os fundamentos da sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.